Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702659-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. E. P. D. S. T. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. PACIENTE MENOR ACOMETIDO DE ENCEFALOPATIA EPILÉTICA. FÁRMACOS CONVENCIONAIS. RECEITUAÇÃO. RESULTADOS NÃO SATISFATÓRIOS. ISODIOLEX (CANABIDIOL). IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AUTORIZADAS PELA ANVISA. PRECEITUAÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. CARÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. RESSALVA. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE (ENCEFALOPATIA EPILÉTICA). INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO MAIS EFICAZ. COMPROVAÇÃO MÉDICA. INAÇÃO DO ADMINISTRADOR, ESPECTADOR DO SOFRIMENTO DO ADMINISTRADO. CONTRASSENSO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DIGNIDADE HUMANA. DISPENSAÇÃO CONTINUADA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RÉU. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. APREENSÃO ESTIMATIVA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO MATERIAL DEMANDADO. PRESERVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS. ÔNUS DE PROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO RÉU. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, a correção do valor da causa na forma requestada pelo apelante, carece a parte de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 4. O direito em exame nas ações cujo objeto é a prestação de serviços de saúde pelo estado não tem natureza pecuniária, transcendendo esse aspecto, pois o que está se debatendo é a viabilidade de se imputar ao estado a obrigação de fomentar o fármaco ou serviço médico-hospitalar demandado, não se controvertendo sobre seu custo, e, assim, o direito invocado tem gênese constitucional e qualifica-se como direito fundamental de segunda geração, tornando inviável que seja estimado pecuniariamente, determinando que o valor da causa seja fixado de forma estimativa, não podendo ser controlado sob expectativa pecuniária e, precipuamente, para fins de fixação de honorários advocatícios (IRDR n. 2016.00.2.024562-9). 5. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 6. Ao infante que, padecendo de doença grave, cujo tratamento reclama o uso contínuo de medicamento sem registro na ANVISA, mas comercializado amplamente em países europeus e cuja importação é autorizada e legitimada pelo órgão, não usufruindo de recursos suficientes para custear sua importação por conta própria, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com o fornecimento gratuito, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 7. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o único indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento tivera sua importação autorizada pela Anvisa, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106). 8. Afirmar que o tratamento pretendido pelo administrado não atende às indicações dos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde, mas na contramão da realização do direito constitucional de acesso à saúde, fechar os olhos à inexistência de outro tratamento mais eficaz, significa compactuar com a violação à integridade e dignidade da pessoa humana em condição de fragilidade, o que é impensável e impraticável no âmbito da função jurisdicional do estado, que é precisamente denunciar a injustiça e realizar o direito. 9. Conquanto o fármaco canabidiol não tenha sido liberado pela ANVISA para livre comercialização no país, mas tendo sido sua importação e comercialização autorizadas pelo órgão regulador, e, por conseguinte, não esteja inscrito nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido preceituado ao paciente portador de grave enfermidade neurológica e, segundo os relatórios médicos acostados, configurando a alternativa com a qual o infante poderia ter de volta a oportunidade de viver de modo mais tranquilo e com redução do número de crises, deve ser assegurado seu fornecimento pelo estado como forma de materialização da obrigação constitucional que lhe está afetada, porquanto, na ponderação dos direitos em colisão, sobeja o direito à saúde e à dignidade em contraponto à salvaguarda legal de que a administração somente está obrigada a fomentar medicamentos licenciados e dispensados regularmente. 10. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19-M a 19-P, todos da Lei 8.080/1990, com redação dada pela Lei 12.401/2011, bem como 126 do Código de Processo Civil, sustentando que o dever de o Estado fornecer medicamento restringe-se ao definido em protocolos clínicos, ou, na ausência deles, com base nas relações de medicamentos estabelecidas pelos gestores federal e estadual do SUS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, aduzindo que a manutenção do julgado não observa a tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 106 dos recursos especiais repetitivos. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, suscitando a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 19-M a 19-P, todos da Lei 8.080/1990, bem como 126 do CPC e assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1657156/RJ e REsp 1102457/RJ (tema 106), concluiu que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 23 da CF não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009